Tribunal: STF
Processo: HC 113279
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-20
Data de publicação: 2012-11-20

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ROUBO. TENTATIVA E COMSUMAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 



    1. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que, para a consumação do crime de furto ou de roubo, não se faz necessário que o agente logre a posse mansa e pacífica do objeto do crime, bastando a saída, ainda que breve, do bem da chamada esfera de vigilância da vítima (v.g.: HC nº 89.958/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, un., j. 03.4.2007, DJ 27.4.2007). 



    2. Caso concreto no qual nada subtraído, sequer momentaneamente, da vítima, apesar da consumação da ameaça e da violência por ela sofrida. 



    3. Habeas corpus concedido para restabelecer a condenação pelo crime de roubo tentado e estendido ao condenado em idêntica situação.